Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733621-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES CARVALHO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por MARIA DAS GRACAS ALVES CARVALHO DO NASCIMENTO (Id. 75074153), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id. de origem 244376869) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 0706620-26.2025.8.07.0006, em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos das contas bancárias de que é titular, porém se limitou a apresentar novamente os extratos referente à instituição demandada, Banco Mercantil do Brasil S.A. Consignou, ainda, que a autora possui conta em 18 (dezoito) instituições bancárias, não sendo apresentado os extratos de nenhuma delas. Em sede de razões recursais (Id. 75074153), a parte agravante sustenta que aufere renda bruta mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), portanto, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Argumenta, ainda, que o fato de possuir contas em 18 (dezoito) instituições financeiras não é suficiente para justificar o indeferimento, posto que a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte agravante deixou de colacionar na peça recursal os documentos essenciais para a comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica. Não há documentos que comprovem a alegada renda bruta mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Bem como não foram apresentados os extratos das 18 (dezoito) contas bancárias. Conforme fundamentado na decisão agravada, o silêncio a respeito das demais contas bancárias, além da ausência de documentos que comprovem a renda bruta alegada, conduzem à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada aos núcleos familiares carentes de recursos. Nesse sentido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone; que são variáveis e passíveis de administração. Portanto, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as instituições financeiras; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital